Tribunal: TCU
Processo: 007.958/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 2/2024 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10200/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.958/2024-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abel Barbosa Neto Souto (XXX.356.801-XX); Abimael de Queiroz Lima (XXX.299.482-XX); Adelia Carolina Curaca de Araujo (XXX.678.695-XX); Adelia Ferreira de Sousa Neta (XXX.812.334-XX); Ademir Teixeira de Melo (XXX.543.745-XX); Adilson Soares de Almeida (XXX.575.582-XX); Adriano Henrique Ribeiro de Matos (XXX.509.952-XX); Adrienny da Silva Balbino (XXX.332.427-XX); Adson Vercoza dos Santos (XXX.664.590-XX); Afonso Sabino Leite de Souza (XXX.500.978-XX); Ailton Cordeiro Sobral Junior (XXX.459.635-XX); Ailton Ferreira de Medeiros Junior (XXX.710.231-XX); Ailton dos Santos Lira (XXX.506.444-XX); Alaine Franca Benjamim (XXX.802.512-XX); Alan Alencar Vieira (XXX.277.331-XX); Alan Bo Long Chu (XXX.075.278-XX); Alan Zabot Verardo (XXX.414.929-XX); Albert Franklin Boni (XXX.977.018-XX); Alberth Diniz Lopes (XXX.092.073-XX); Alberto Alves Rodrigues Pinto (XXX.161.472-XX); Alcemir Mocelin Junior (XXX.104.969-XX); Alceu Alves Cordeiro Neto (XXX.310.989-XX); Alcimar Brandao Marques Fernandes (XXX.765.726-XX); Alcindo Henrique Pinto Moreira (XXX.571.226-XX); Alecio Bruno Guimaraes Tavares (XXX.751.526-XX); Alessandra Marina Siliano de Oliveira dos Santos (XXX.791.258-XX); Alex Franco Oliveira (XXX.370.971-XX); Alex Jose Sousa da Rocha (XXX.514.091-XX); Alex Santos de Oliveira (XXX.759.747-XX); Alexander Leonel Bar da Silva Pereira (XXX.805.919-XX); Alexander Roncoleta Pupo (XXX.409.208-XX); Alexandra Kelly de Barros Cassiano (XXX.358.406-XX); Alexandre Andrade Antonino Rego (XXX.847.277-XX); Alexandre Augusto Piza Pereira (XXX.153.392-XX); Alexandre Belgone Campos (XXX.808.217-XX); Alexandre Carvalho Carneiro Vaz (XXX.024.101-XX); Alexandre Coli Campos (XXX.429.376-XX); Alexandre Cyrino de Sousa (XXX.483.171-XX); Alexandre Diniz Albuquerque de Moura (XXX.669.721-XX); Alexandre Domingueti Teixeira (XXX.990.126-XX); Alexandre Ferreira Santos Junior (XXX.743.092-XX); Alexandre Gomes de Franca (XXX.192.555-XX); Alexandre Lima Meuren (XXX.012.751-XX); Alexandre Nogueira Liberatori (XXX.797.138-XX); Alexandre Serra Franchini (XXX.269.178-XX); Alexandre de Quadros Moreno Filho (XXX.213.018-XX); Alexsander Oliveira Alves (XXX.154.130-XX); Alice Maria Bela Beserra Campos (XXX.458.381-XX); Aline Alvarenga Sanches (XXX.242.207-XX); Aline de Cassia Silva (XXX.326.628-XX); Alisson Junqueira Camacho (XXX.641.985-XX); Alisson Mascarenhas Ornelas Oliveira (XXX.317.405-XX); Alisson Roberto Paiva Tejo (XXX.648.914-XX); Alisson Rodrigo Freire Santos (XXX.077.385-XX); Allan Andrew da Cruz (XXX.322.466-XX); Allan Felipe Peterline (XXX.491.618-XX); Allan Petris Angeli (XXX.858.728-XX); Allexandre Moreira Santos Pereira Rocha (XXX.755.845-XX); Almir Moyses Filho (XXX.953.245-XX); Altair Roberto Rangel Braga (XXX.249.311-XX); Alther Jaime da Silva Lago (XXX.429.974-XX); Alua Carmo de Moura (XXX.255.765-XX); Alvaro Castilho Medeiros (XXX.681.566-XX); Alvaro Dias Pimenta Filho (XXX.544.846-XX); Alvaro Vinicius Machado (XXX.228.716-XX); Amalia Celina Santos Lacerda (XXX.563.694-XX); Amanda Borges Matos Santana Magalhaes (XXX.001.691-XX); Amanda Cabral Lima (XXX.117.193-XX); Amanda Erica Sales Firmino (XXX.484.744-XX); Amanda Gil Cardoso de Lima (XXX.874.242-XX); Amanda de Carvalho Silva Camargo (XXX.739.397-XX); Amaurilio Vital Gomes Junior (XXX.347.513-XX); Amos de Oliveira Batista (XXX.409.133-XX); Ana Beatriz Moraes Baptista Franco (XXX.388.003-XX); Ana Beatriz Ribeiro Ferreira (XXX.085.031-XX); Ana Carolina Grande de Almeida (XXX.853.128-XX); Ana Carolina Martins Braga (XXX.568.535-XX); Ana Carolina Pires Martins (XXX.074.101-XX); Ana Carolina Souto Valente Motta (XXX.741.581-XX); Ana Catarina Cardoso Freitas (XXX.992.295-XX); Ana Cecilia Gurjao Barbosa Praxedes (XXX.910.103-XX); Ana Clara Bonacina Padilha de Oliveira (XXX.693.668-XX); Ana Clara Sousa Bezerra (XXX.607.564-XX); Ana Clara Tomazia Oliveira (XXX.762.175-XX); Ana Cristina Silva Gomes (XXX.319.714-XX); Ana Elisa Santos de Oliveira (XXX.800.303-XX); Ana Karina de Miranda Coutinho (XXX.013.202-XX); Ana Luisa Sousa de Oliveira (XXX.402.211-XX); Ana Luiza Borges (XXX.780.930-XX); Ana Paula Alves de Aquino (XXX.190.588-XX); Ana Paula Bernardes Gomes (XXX.086.008-XX); Ana Paula Rodrigues dos Santos (XXX.649.878-XX); Ana Paula da Silva Cabral (XXX.976.632-XX); Anaira Alves Soares (XXX.390.587-XX); Anderson Antonio Verardi (XXX.669.201-XX); Anderson Barbosa de Medeiros Junior (XXX.544.841-XX); Anderson Jose Gomes (XXX.461.509-XX); Anderson Mendonca Barreiros (XXX.467.317-XX); Anderson Nascimento Colares (XXX.060.132-XX); Anderson Oliveira Lima (XXX.000.852-XX); Anderson Paulino Maia (XXX.033.964-XX); Anderson Pereira de Carvalho de Lima (XXX.316.557-XX); Anderson Roberto dos Santos Magnini (XXX.921.128-XX); Anderson Rodrigues Ramos (XXX.820.848-XX); Andre Abrantes de Melo Pontes (XXX.273.281-XX); Andre Antonio Telles Simoes (XXX.756.971-XX); Andre Araujo Santana (XXX.118.301-XX); Andre Barros Togawa (XXX.039.711-XX); Andre Belmiro Faria Monti (XXX.233.106-XX); Andre Buzatto Correa Bueno (XXX.002.338-XX); Andre Caetano Ferreira Nunes (XXX.237.957-XX); Andre Carlos Augusto dos Santos (XXX.075.256-XX); Andre Carneiro (XXX.005.138-XX); Andre Christo Fructuoso da Costa (XXX.215.028-XX); Andre Clemente de Farias (XXX.953.667-XX); Andre Dias Menegazzo Pereira (XXX.525.029-XX); Andre Felipe Magalhaes Lima (XXX.820.861-XX); Andre Felipe Ribeiro da Silva (XXX.768.847-XX); Andre Fernando Schneider (XXX.669.279-XX); Andre Gomes Pullen Parente (XXX.071.921-XX); Andre Gustavo Machado Bohnert (XXX.262.690-XX); Andre Kaique Ramos de Oliveira (XXX.248.628-XX); Andre Lucas Cunha Peixoto de Souza (XXX.445.472-XX); Andre Luis Corte Brochi (XXX.418.598-XX); Andre Luis Fernandes Nascimento (XXX.813.824-XX); Andre Luis de Souza Junior (XXX.840.168-XX); Andre Luiz Paulino de Sousa (XXX.842.277-XX); Andre Machado Almeida (XXX.335.921-XX); Andre Mendes Rocha (XXX.387.152-XX); Andre Minami Pollini (XXX.171.998-XX); Andre Oliveira Macedo (XXX.768.637-XX); Andre Rocha Vieira (XXX.599.301-XX); Andre Simon Teixeira da Silva (XXX.310.711-XX); Andre Soares das Neves (XXX.963.201-XX); Andre Yoshio Caram Ogoshi (XXX.068.295-XX); Andrei Oliveira Goldas (XXX.529.130-XX); Andreia Cristina Araujo dos Santos (XXX.764.669-XX); Andress Guilhermo Silva Leal Puertollano (XXX.506.709-XX); Andressa Almeida Fassarella (XXX.665.338-XX); Andressa Schio de Azevedo (XXX.608.461-XX); Andressa Tassotti (XXX.119.570-XX); Andrew Andre Scherer (XXX.173.621-XX); Andrey Araujo dos Santos (XXX.190.697-XX); Andrey Goncalves Sobrinho (XXX.841.172-XX); Andrey Pacheco Rottini (XXX.632.340-XX); Andrey Viana Pires (XXX.704.252-XX); Andreza Bona de Oliveira (XXX.090.033-XX); Andreza Porto Moura (XXX.314.494-XX); Angelo Augusto Campos (XXX.951.616-XX); Angelo Jivaggo de Santana Mendes Lira (XXX.042.543-XX); Angelo Manosso Neto (XXX.953.769-XX); Angelo Rafael Abreu Sousa (XXX.862.172-XX); Anielle Fernanda dos Anjos Silva (XXX.120.613-XX); Anna Fernanda Morais Capistrano (XXX.918.114-XX); Annelise Martinez Cardozo de Aguiar (XXX.897.960-XX); Anny Karoliny Vieira Santos Gomes (XXX.575.635-XX); Anthony da Costa Aquino (XXX.463.834-XX); Antonio Carlos Pinheiro Monteiro (XXX.915.354-XX); Antonio Carlos de Sa (XXX.615.568-XX); Antonio Cezar Rocha Reigado (XXX.798.118-XX); Antonio Crisostomo Pereira Neto (XXX.236.593-XX); Antonio Erlandes de Lima Junior (XXX.133.523-XX); Antonio Igor Feitosa Oliveira (XXX.792.943-XX); Antonio Jadson de Melo Correa (XXX.831.432-XX); Antonio Juliano Silvera Castro Alves (XXX.546.467-XX); Antonio Rafael Martins Torres (XXX.184.297-XX); Antonio Ricardo Ferreira Franca Amorim (XXX.761.871-XX); Antonio Vinicius Fonseca de Siqueira (XXX.220.704-XX); Antonio Vinicius Nunes de Alencar (XXX.607.211-XX); Antonio de Castro Freitas Filho (XXX.680.472-XX); Antonio de Souza das Neves Santos (XXX.649.357-XX); Arianderson Lima de Oliveira (XXX.827.035-XX); Ariane Andrade Freitas (XXX.338.796-XX); Arino Lourenço Silveira Junior (XXX.533.039-XX); Arister Rodrigues Netto (XXX.518.578-XX); Aritana Kanashiro Silva (XXX.185.991-XX); Arnaldo Messias de Souza (XXX.111.076-XX); Arquimedes Aquides da Rocha Rodrigues Ferreira (XXX.642.811-XX); Arthur Accacio Khalil Inacio (XXX.402.977-XX); Arthur Alves de Freitas (XXX.191.021-XX); Arthur Andrade Silva (XXX.920.915-XX); Arthur Araujo Brum (XXX.916.984-XX); Arthur Augusto Cancelli Alves (XXX.429.661-XX); Arthur Caldas de Oliveira (XXX.457.409-XX); Arthur Eduardo Oliveira (XXX.566.139-XX); Arthur Fernandes da Costa Alves (XXX.120.677-XX); Arthur Heindrickson Prudente dos Santos (XXX.557.061-XX); Arthur Henrique Goes (XXX.755.638-XX); Arthur Juan de Lima Ramalho (XXX.647.374-XX); Arthur Lira da Silva (XXX.533.464-XX); Arthur Marsili (XXX.014.457-XX); Arthur Mendes Perius (XXX.341.849-XX); Arthur Murilo Borrego Louzada (XXX.952.588-XX); Arthur Reis Ratti (XXX.887.061-XX); Arthur Santos de Oliveira (XXX.736.169-XX); Arthur Schmeling Costa (XXX.029.741-XX); Arthur Souto Lima (XXX.517.566-XX); Arthur Stoduto Faria (XXX.699.497-XX); Arthur Teodosio Borba (XXX.901.014-XX); Arthur Victor Longo Ferreira (XXX.732.718-XX); Arthur de Andrade Pinheiro (XXX.288.723-XX); Arthur de Brito Baldini (XXX.661.231-XX); Ary Roger Paulino de Sousa (XXX.675.572-XX); Asael Victor Lima Godoy (XXX.050.396-XX); Astrid Carolina Moreno Leon (XXX.192.495-XX); Athila da Silva Correia (XXX.234.419-XX); Athos Fernando de Melo (XXX.821.497-XX); Athos Matheus Ribeiro (XXX.811.016-XX); Atila Gomes Pinheiro (XXX.995.755-XX); Augusto Borges dos Santos (XXX.519.576-XX); Augusto Cezar Mendes Maciel (XXX.088.938-XX); Augusto Luiz Moreira da Silva (XXX.432.064-XX); Augusto Zordan (XXX.930.570-XX); Auro Augusto de Araujo (XXX.917.368-XX); Ayron Belarmino Alves dos Santos (XXX.100.184-XX); Barbara Cancio de Sa (XXX.884.021-XX); Beatriz Dong Tsyr Wen de Morais (XXX.762.188-XX); Beatriz Hjort (XXX.186.089-XX); Beatriz Maira Teixeira Goncalves (XXX.017.406-XX); Beatriz Nogueira Alvares (XXX.364.666-XX); Beatriz Ribeiro de Macedo (XXX.009.113-XX); Beatriz de Castro Sackmann (XXX.592.828-XX); Bernard Dias da Silveira (XXX.924.067-XX); Bernardo Almeida Turela (XXX.508.200-XX); Bernardo Petronilho Rossi Mol (XXX.919.436-XX); Bernardo Portela de Medeiros Brunale (XXX.234.921-XX); Bernardo Tobias Klain (XXX.580.770-XX); Betina Lima Carlot (XXX.993.429-XX); Billy Joy Vargas (XXX.426.120-XX); Brenda Hellen da Silva Medeiros Rodrigues (XXX.814.547-XX); Brenna Vieira Jacon de Souza (XXX.734.026-XX); Breno Batista de Freitas (XXX.631.461-XX); Breno Costa Mancini (XXX.323.958-XX); Breno Leoni Ebeling (XXX.988.538-XX); Breno Vitor Lima (XXX.537.413-XX); Breno Yukihiro Yamasaki Sakaguti (XXX.037.359-XX); Bruna Bispo Ribeiro (XXX.879.321-XX); Bruna Eline Frois Ketzer Benedito (XXX.858.151-XX); Bruna Ferreira da Cunha (XXX.911.573-XX); Bruna Karine Oconski (XXX.624.889-XX); Bruna Luisa Castro Matos (XXX.039.915-XX); Bruna Pires dos Santos (XXX.753.715-XX); Bruna Thais da Silva Araujo (XXX.040.222-XX); Bruno Andrade Alvarenga (XXX.405.856-XX); Bruno Andrade Ataide Sousa (XXX.015.896-XX); Bruno Augusto Borsari Meirelles (XXX.988.617-XX); Bruno Cano Mascarenhas (XXX.573.718-XX); Bruno Carara (XXX.476.530-XX); Bruno Cardoso Conrad (XXX.152.430-XX); Bruno Carlos Ribeiro Monteiro (XXX.677.521-XX); Bruno Cesar Rigoldi (XXX.723.389-XX); Bruno Feldens dos Santos (XXX.923.685-XX); Bruno Felipe Lessa Siqueira (XXX.578.827-XX); Bruno Fernandes Pessoa (XXX.148.415-XX); Bruno Ferraz da Silva (XXX.331.841-XX); Bruno Ferreira Miranda (XXX.554.316-XX); Bruno Gouveia Lemos Rosa (XXX.014.591-XX); Bruno Henrique Araujo de Sa Ribeiro (XXX.417.849-XX); Bruno Marques Sales (XXX.021.834-XX); Bruno Miguel Barth de Oliveira (XXX.536.379-XX); Bruno Murta Oliveira de Castro (XXX.111.281-XX); Bruno Oliveira Silva (XXX.250.518-XX); Bruno Oliveira da Silva (XXX.606.917-XX); Bruno Sayago Sathler Gripp (XXX.044.496-XX); Bruno Soares dos Santos (XXX.860.567-XX); Bruno Varanda Cardoso (XXX.027.741-XX); Bruno Vaz de Oliveira Paulino (XXX.814.938-XX); Bruno Vidal de Lima (XXX.014.107-XX); Bruno Wescher Condessa (XXX.242.079-XX); Bruno de Sousa Knischewski (XXX.710.736-XX); Bryan de Souza Bezerra (XXX.387.388-XX); Caio Alexandre Abreu Faria (XXX.197.556-XX); Caio Cardoso Rezende (XXX.127.917-XX); Caio Carvalho de Moura Martins (XXX.052.851-XX); Caio Cesar Cordeiro Viana (XXX.552.224-XX); Caio Fernandes Rocha Lima (XXX.747.926-XX); Caio Henrique Goncalves Costa (XXX.474.611-XX); Caio Henrique Irribarem Herrero Martins (XXX.065.949-XX); Caio Jose de Souza Silva (XXX.980.679-XX); Caio Mauro Piazzarollo (XXX.844.217-XX); Caio Rodrigues Ayres de Lacerda (XXX.123.241-XX); Caio Tiso Oliveira (XXX.465.486-XX); Caio Vinicius Olaia Dias (XXX.599.838-XX); Caique Ribeiro Glassbrook (XXX.984.368-XX); Caique de Camargo (XXX.525.568-XX); Cairon Ferreira Prado (XXX.410.563-XX); Calebe Holanda Amaral (XXX.786.321-XX); Calebe Peixoto da Silva Lima (XXX.535.665-XX); Calebe de Oliveira Ferreira (XXX.458.113-XX); Camila Costa da Silva (XXX.528.434-XX); Camila Mesquita Silva (XXX.013.590-XX); Camila Reis Marques (XXX.514.737-XX); Camila Santos Lisboa (XXX.455.645-XX); Camila Zuin Ferreira (XXX.522.348-XX); Camilla Gillo de Assis Costa (XXX.193.347-XX); Camilo Nobrega Dantas de Aquino (XXX.328.018-XX); Carla Clenia Muniz (XXX.267.424-XX); Carla Jaqueline de Souza (XXX.220.192-XX); Carlos Alberto Dias Pinheiro (XXX.142.558-XX); Carlos Alberto Dias da Fonseca Junior (XXX.967.068-XX); Carlos Alberto Souza Lima Junior (XXX.875.088-XX); Carlos Andre Arrais Moura (XXX.992.591-XX); Carlos Antonio Lopes da Conceicao (XXX.033.335-XX); Carlos Cleyton Montanha de Souza (XXX.018.102-XX); Carlos Eduardo Alves da Cruz (XXX.848.266-XX); Carlos Eduardo Lopes do Nascimento (XXX.331.736-XX); Carlos Eduardo Miranda Roriz (XXX.258.711-XX); Carlos Eduardo Sena Pacheco (XXX.905.502-XX); Carlos Eduardo Sousa Lima (XXX.529.031-XX); Carlos Eduardo Souza (XXX.377.271-XX); Carlos Eduardo Vieira Antonini (XXX.083.637-XX); Carlos Francilio Costa e Silva (XXX.634.824-XX); Carlos Gustavo Pereira Robles (XXX.959.228-XX); Carlos Henrique Campos de Souza (XXX.043.147-XX); Carlos Henrique Munaretto (XXX.411.629-XX); Carlos Henrique Souza da Silva (XXX.205.867-XX); Carlos Henrique dos Anjos Menezes (XXX.814.171-XX); Carlos Italo de Holanda Morais (XXX.045.973-XX); Carlos Otavio Alves de Oliveira (XXX.431.775-XX); Carlos Pietro Cardoso Leal Goncalves Reboucas (XXX.032.585-XX); Carlos Raphael Oliveira do Rego (XXX.659.647-XX); Carlos Rodrigues Pinto Junior (XXX.409.061-XX); Carlos Ryan Crispim Nicolau (XXX.047.243-XX); Carlos Valim de Andrade Junior (XXX.623.771-XX); Carolina Cristina Gomes da Silva (XXX.032.137-XX); Carolina Rodrigues Badu (XXX.174.408-XX); Carolina de Oliveira Miguel Alves (XXX.794.875-XX); Caroline Saraiva de Souza (XXX.656.058-XX); Caroline Vitali Grando (XXX.890.559-XX); Caroline Vitoria Valerio dos Santos (XXX.840.709-XX); Cassio Cabral da Silva (XXX.608.094-XX); Cassio Siqueira Nepomuceno (XXX.256.508-XX); Catarina Miranda do Amorim (XXX.204.456-XX); Catarina de Souza Wilhelms (XXX.415.311-XX); Catherine Pasa Dorneles (XXX.327.970-XX); Caua de Souza Bastos (XXX.483.642-XX); Cauan Felipe Girao Amorim (XXX.882.781-XX); Cayo de Carvalho Costa (XXX.344.533-XX); Cayque Cavalcanti de Menezes (XXX.713.064-XX); Cesar Augusto Siqueira Fernandez Schuler (XXX.092.474-XX); Cesar Augusto de Almeida (XXX.181.576-XX); Cesar Bernardini de Franco (XXX.404.218-XX); Charles Lucena Ribeiro (XXX.392.158-XX); Charles Muller Soares Ribeiro (XXX.844.902-XX); Chayene Peterson Martini (XXX.430.728-XX); Chloe Bunny Menezes Fernandes (XXX.654.571-XX); Christhopher Soares de Souza (XXX.027.166-XX); Christian Jose Costa Fonseca (XXX.947.113-XX); Christian Ribeiro Lima (XXX.902.783-XX); Chrystian Sena de Oliveira (XXX.041.976-XX); Cicera Teixeira Melo (XXX.642.908-XX); Cicero Leonardo Pereira de Souza (XXX.260.483-XX); Clara Assuncao Casas Mackeldey (XXX.654.348-XX); Clara Valenca Ferreira de Aragao (XXX.008.781-XX); Clarissa Perez Pereira (XXX.906.330-XX); Clarisse Lopes Moraes (XXX.534.247-XX); Claudio Moises Costa (XXX.533.076-XX); Clayton Monteiro Araujo (XXX.772.855-XX); Cleber Katsuaki Augusto (XXX.973.248-XX); Clenilson Miranda de Sousa (XXX.579.802-XX); Crislaine Rodrigues Martins (XXX.167.998-XX); Crislei Meier de Rezende Andrade (XXX.609.556-XX); Cristiane Del Barco Nunes (XXX.978.148-XX); Cristiano Cardoso (XXX.171.361-XX); Cristiano Dias Goncalves (XXX.787.918-XX); Daniel Antonio Silva de Araujo (XXX.400.101-XX); Daniel Assaharu Naraoka Taminato (XXX.491.958-XX); Daniel Barbosa Furrer (XXX.069.247-XX); Daniel Batista Vieira (XXX.211.738-XX); Daniel Fernando Conrath (XXX.027.899-XX); Daniel Fich (XXX.966.897-XX); Daniel Guimaraes Melo (XXX.921.221-XX); Daniel Henrique Avancini Camargo (XXX.155.699-XX); Daniel Jardim Braz (XXX.587.751-XX); Daniel Leal Fagundes (XXX.076.332-XX); Daniel Linhares Santana (XXX.648.263-XX); Daniel Menezes Mussuri (XXX.407.757-XX); Daniel Messias Linck (XXX.837.459-XX); Daniel Perete Francisco (XXX.333.177-XX); Daniel de Almeida Duque (XXX.212.527-XX); Daniel de Oliveira Rasch (XXX.505.827-XX); Daniela Bezerra dos Santos (XXX.387.781-XX); Daniela Fernanda Yamane (XXX.594.828-XX); Daniela Santos Cavalcante Souto (XXX.271.265-XX); Daniela de Souza (XXX.955.460-XX); Daniele Caixeta de Oliveira (XXX.909.351-XX); Daniele Meneguci Levenhagen (XXX.207.936-XX); Danielle da Conceicao Silva (XXX.241.222-XX); Daniely Nadja Matoso Miranda (XXX.233.951-XX); Danilo Cantanhede Ferreira (XXX.300.793-XX); Danilo Eduardo Martins (XXX.288.469-XX); Danilo Manea Ribelato (XXX.393.988-XX); Danilo Mendes Vieira (XXX.023.968-XX); Danilo Mimi dos Santos (XXX.732.728-XX); Danilo Ribeiro de Souza (XXX.470.278-XX); Danilo Silva Moraes Cruz (XXX.082.035-XX); Danni Santos Ribeiro (XXX.468.635-XX); Dantes Laconne Mendes de Freitas (XXX.900.926-XX); Danthy Anderson Macedo Vasconcelos (XXX.493.383-XX); Danuzia Vieira da Silva (XXX.156.923-XX); Danylo Sousa Oliveira (XXX.295.968-XX); Davi Amorim Cavalcanti (XXX.787.584-XX); Davi Boaz Ferreira de Jesus (XXX.421.816-XX); Davi Durante Vieira (XXX.226.041-XX); Davi Furtado Maia (XXX.990.823-XX); Davi Hugo Sateles Felinto (XXX.880.291-XX); Davi Nascimento de Azevedo (XXX.686.677-XX); Davi da Silva Gomes (XXX.875.572-XX); David Borges Silva (XXX.466.612-XX); David Elias de Souza Lopes (XXX.667.561-XX); David Galeno (XXX.477.891-XX); David Goncalves Junior (XXX.993.326-XX); David Salles Neto (XXX.436.281-XX); Dayvison Douglas da Silva (XXX.580.936-XX); Debora Marinho Lima (XXX.670.535-XX); Debora Taynara do Nascimento Fernandes (XXX.441.385-XX); Debora de Sousa Borges (XXX.124.224-XX); Denilson Lorenzon da Fonseca (XXX.168.977-XX); Denilson Nobre de Matos Junior (XXX.053.483-XX); Denis Alves Cardoso (XXX.768.648-XX); Denise Rego de Oliveira (XXX.273.603-XX); Denzel Matheus Palhano Silva (XXX.022.103-XX); Derick Alves de Pina (XXX.987.378-XX); Diego Antiquera Mendes da Cunha (XXX.499.048-XX); Diego Correia da Silva (XXX.905.311-XX); Diego Enrique Carreras Cardoso (XXX.469.319-XX); Diego Fuzinatto Amaral (XXX.972.261-XX); Diego Moreira Roque (XXX.993.020-XX); Diego Passarelli Bispo (XXX.407.239-XX); Diego Rodrigo da Silva (XXX.896.586-XX); Diego Winicius da Silva Santos (XXX.338.534-XX); Diego de Oliveira (XXX.258.049-XX); Diego do Nascimento Ferreira (XXX.287.358-XX); Diego do Nascimento Santana (XXX.021.447-XX); Diogo Bruno Fernandes Negreiros (XXX.168.161-XX); Diogo Fialho Bandeira David (XXX.855.421-XX); Diogo Jorge Avila Montenegro Santos (XXX.056.194-XX); Dionilton Oliveira Silva (XXX.959.081-XX); Dionis Lima da Silva (XXX.058.712-XX); Divino Marcio Cassimiro (XXX.100.781-XX); Dnille Cruz Silva (XXX.949.055-XX); Donaldson Franca de Almeida (XXX.225.635-XX); Douglas Camargo do Carmo (XXX.950.668-XX); Douglas Mariano de Andrade (XXX.809.576-XX); Douglas Marques Blanco Dias (XXX.578.398-XX); Douglas Rodrigues de Barros (XXX.129.077-XX); Duilio Vieira Camelo (XXX.972.555-XX); Dyana Hazelman Lima (XXX.842.337-XX); Edgar Ramalho Santos (XXX.272.748-XX); Edmar Adriano Ferrari (XXX.822.118-XX); Edmar Rodrigues Beloni de Souza (XXX.036.876-XX); Edmilson Ferreira de Oliveira Filho (XXX.043.153-XX); Edna da Conceicao da Trindade Miranda (XXX.559.722-XX); Edson Celino Rodrigues Filho (XXX.617.995-XX); Edson Gervasio dos Santos Junior (XXX.748.384-XX); Edson Luiz Goncalves (XXX.449.648-XX); Eduarda Lischt da Silva Medeiros (XXX.144.927-XX); Eduarda Santana de Jesus (XXX.648.215-XX); Eduardo Barros da Cunha (XXX.816.320-XX); Eduardo Cordeiro de Abreu (XXX.963.088-XX); Eduardo Costa Paredes (XXX.310.287-XX); Eduardo Fernandes do Carmo (XXX.362.352-XX); Eduardo Fischer (XXX.078.830-XX); Eduardo Freitas Freire Neto (XXX.949.835-XX); Eduardo Henrique Leal de Oliveira (XXX.019.903-XX); Eduardo Pascoal de Freitas (XXX.489.126-XX); Eduardo Prado Leite Souza (XXX.451.286-XX); Eduardo Roessler (XXX.055.730-XX); Eduardo Silva Ribeiro (XXX.640.058-XX); Eduardo Silveira Pereira (XXX.367.369-XX); Eduardo Silveira Rodrigues (XXX.077.437-XX); Eduardo Veloso Ferreira (XXX.679.303-XX); Eduardo Warmling (XXX.862.869-XX); Eduardo Werlang (XXX.047.879-XX); Eduardo da Silva Santos (XXX.378.615-XX); Eduardo de Souza Santos (XXX.357.012-XX); Edyhallison dos Santos Brito (XXX.840.043-XX); Einstein Ramos de Almeida (XXX.117.671-XX); Elaine Mendes Silva (XXX.925.624-XX); Elber Farias de Vasconcelos (XXX.868.393-XX); Elen Cristina da Silva (XXX.991.888-XX); Eliakim Rodrigues de Abreu e Silva (XXX.191.873-XX); Eliandra Debona (XXX.293.780-XX); Eliane Gniech Karasawa (XXX.685.915-XX); Elicleide Cardoso de Sousa (XXX.265.052-XX); Eliphas Levi Guimaraes de Siqueira (XXX.525.008-XX); Ellisse Elen Oliveira Albertin (XXX.221.164-XX); Emelly Karoline Honorato de Souza (XXX.594.024-XX); Emerson Martins Alves (XXX.746.438-XX); Emilia Rocha da Silva (XXX.608.157-XX); Erasto Villa Branco Neto (XXX.069.349-XX); Eric Akira Pieri Masuyama (XXX.797.978-XX); Eric Santos de Paula (XXX.920.511-XX); Erick Alves Rodrigues (XXX.439.538-XX); Erick Luis Pardal Pinho (XXX.866.247-XX); Erick Muller Seixas (XXX.959.996-XX); Erick William Zukowski (XXX.956.771-XX); Ericlebiton Lima Vale (XXX.174.083-XX); Eron de Castro (XXX.025.540-XX); Eruz Vinicius Huffner Lourenco (XXX.693.749-XX); Eryka Araujo Portela Saboia (XXX.838.731-XX); Esdras Marcelo Gomes Silva (XXX.535.378-XX); Estela Candido Tenorio (XXX.544.431-XX); Ester Almeida Carvalho (XXX.257.685-XX); Eugenia Barros da Silva Nascimento (XXX.808.113-XX); Euler Moises Pena Miranda (XXX.662.526-XX); Euler Rodrigues dos Santos (XXX.514.376-XX); Evelin Sofia Fuck (XXX.395.639-XX); Everton Rodrigo Carvalho Silva (XXX.414.488-XX); Everton Soares de Sousa (XXX.723.913-XX); Ewerton Lucena Carneiro (XXX.955.054-XX); Fabiana Carla Maistrovicz Beltrame (XXX.954.309-XX); Fabiano Ferreira Gentil (XXX.371.259-XX); Fabiano Manetti da Cruz (XXX.026.440-XX); Fabiano Uggeri Severo (XXX.483.741-XX); Fabio Soares Montenegro (XXX.635.109-XX); Fabricio Corcino Rodrigues Medeiros (XXX.278.124-XX); Felicio Augusto Lorenzi Pedrini (XXX.500.669-XX); Felipe Aguiar Costa (XXX.963.891-XX); Felipe Alves Cunha Dantas (XXX.762.698-XX); Felipe Araujo Barros dos Santos (XXX.222.665-XX); Felipe Benfatti Ferreira (XXX.591.218-XX); Felipe Bueno Neves (XXX.110.828-XX); Felipe Camargo Schumacher (XXX.163.840-XX); Felipe Cezario Dias (XXX.085.048-XX); Felipe Eduardo de Brito Silva (XXX.952.012-XX); Felipe Ellyel Monteiro do Nascimento Silva Santos (XXX.329.134-XX); Felipe Felix Marcos (XXX.414.877-XX); Felipe Grivol Machado de Souza (XXX.735.658-XX); Felipe Hassan Baz (XXX.607.401-XX); Felipe Luciano Lourenco Gomes (XXX.188.398-XX); Felipe Magalhaes de Melo (XXX.968.173-XX); Felipe Mateus Anjos dos Santos (XXX.659.515-XX); Felipe Menezes Manata Godoy (XXX.533.046-XX); Felipe Nagem de Oliveira Pinto (XXX.034.146-XX); Felipe Navarro Terra Ferreira (XXX.352.237-XX); Felipe Ribeiro de Souza (XXX.486.788-XX); Felipe Rolando de Lima (XXX.822.406-XX); Felipe Rosa Machado (XXX.361.891-XX); Felipe Vitoriano Gianello (XXX.603.292-XX); Fernanda Pereira Santos Leal dos Santos (XXX.552.277-XX); Fernando Aloisio Henz Muller (XXX.878.349-XX); Fernando Azevedo Peres (XXX.728.987-XX); Fernando Blosfeld (XXX.122.289-XX); Fernando Fregona (XXX.769.247-XX); Fernando Gayotto Neto (XXX.740.158-XX); Fernando Lucas da Silva (XXX.347.664-XX); Fernando Lucas dos Santos Araujo (XXX.888.351-XX); Fernando Luiz Rhoden (XXX.850.249-XX); Fernando Magalhaes Pergher (XXX.195.171-XX); Fernando Neuman (XXX.199.878-XX); Fernando Pacheco Dias Araujo (XXX.664.176-XX); Fernando Torreal Fonseca (XXX.403.803-XX); Fernando Vitor Cruz Nunes (XXX.240.163-XX); Filipe Baldasso Robbi (XXX.356.296-XX); Filipe Marcondes Correa (XXX.875.091-XX); Filipe Nogueira Marinho de Andrade (XXX.526.991-XX); Filipe Tavares Liska (XXX.472.154-XX); Filipe de Oliveira da Silva (XXX.191.055-XX); Filipi Celso Galindo (XXX.908.238-XX); Flavia Weigert Simon (XXX.043.290-XX); Flavio Alves Reis (XXX.354.391-XX); Flavio Cora Nunes do Amaral (XXX.807.000-XX); Flavio Silveira Martins (XXX.282.207-XX); Francisco Aguicie Barros (XXX.011.828-XX); Francisco Antonio Rodrigues Ribeiro (XXX.159.843-XX); Francisco Edvaldo de Oliveira Terceiro (XXX.722.893-XX); Franklin Teixeira Leite (XXX.031.466-XX); Frederico Fensterseifer Weissheimer (XXX.034.790-XX); Frederico Humberto de Oliveira (XXX.551.226-XX); Frederico Lage Ferreira (XXX.010.061-XX); Gabriel Alcaide Tibirica Pereira da Silva (XXX.821.038-XX); Gabriel Andre Leomil Bertochi (XXX.598.248-XX); Gabriel Arantes Bastiao (XXX.985.837-XX); Gabriel Barbosa Dantas (XXX.528.527-XX); Gabriel Bizerril Pinto de Souza (XXX.837.704-XX); Gabriel Boaventura Scholl (XXX.701.208-XX); Gabriel Bueno Schiavi (XXX.387.568-XX); Gabriel Camargo Rocha (XXX.715.121-XX); Gabriel Cezar Morais Menezes (XXX.271.896-XX); Gabriel Costa Batista (XXX.147.712-XX); Gabriel Costa Campos (XXX.161.252-XX); Gabriel Costa Pinto (XXX.714.267-XX); Gabriel Dantas de Menezes (XXX.934.565-XX); Gabriel Dutra Kalayeli (XXX.417.008-XX); Gabriel Eurico Souza Dias (XXX.014.903-XX); Gabriel Guedes Pena (XXX.346.648-XX); Gabriel Henrique Machado Gandini (XXX.017.498-XX); Gabriel Ivo Figueiredo (XXX.651.621-XX); Gabriel Koga Mota (XXX.362.061-XX); Gabriel Leite Rangel (XXX.520.466-XX); Gabriel Lemes Silva Luciano de Oliveira (XXX.221.851-XX); Gabriel Lima Machado (XXX.912.161-XX); Gabriel Macthuiy Araujo do Nascimento (XXX.858.252-XX); Gabriel Marques Dalla Costa (XXX.001.571-XX); Gabriel Mendes Lemes (XXX.808.246-XX); Gabriel Monteiro de Oliveira (XXX.773.738-XX); Gabriel Nascimento Ramos (XXX.356.067-XX); Gabriel Penteado de Andrade Carvalho (XXX.562.338-XX); Gabriel Pereira Medeiros da Silva (XXX.601.360-XX); Gabriel Romano Novelo (XXX.940.720-XX); Gabriel Santos Menezes (XXX.210.965-XX); Gabriel Silva Gobbo (XXX.013.247-XX); Gabriel Silva Leite (XXX.816.549-XX); Gabriel Silva Mariano (XXX.274.361-XX); Gabriel Silva de Almeida (XXX.397.768-XX); Gabriel Tesolin (XXX.510.029-XX); Gabriel Victor Angelim Campos Moreira (XXX.664.486-XX); Gabriel da Silva Linhares (XXX.365.032-XX); Gabriel de Almeida Souza (XXX.924.354-XX); Gabriel de Miranda Silva (XXX.997.256-XX); Gabriel de Oliveira Christiano (XXX.673.078-XX); Gabriel de Sena Guerra (XXX.848.781-XX); Gabriel de Sousa Redondo (XXX.971.011-XX); Gabriel dos Anjos Greger (XXX.399.381-XX); Gabriela Frabio Carvalho (XXX.286.359-XX); Gabriela Neufeld Cardoso Barros (XXX.342.778-XX); Gabrielle Preveda (XXX.732.759-XX); Gabryelle Monteiro Cardoso (XXX.761.238-XX); Georgiano Gomes de Sousa (XXX.602.753-XX); Geovana Duelis Torres (XXX.893.768-XX); Geovana de Almeida Rocha (XXX.183.618-XX); Geovanna Santos Nobre de Oliveira (XXX.386.977-XX); Getulio Vilela da Silva Neto (XXX.729.551-XX); Gian Luca Oliveira Ribeiro e Silva (XXX.909.724-XX); Gideildo Costa Veiga (XXX.486.345-XX); Gilberto de Souza Costa Filho (XXX.300.754-XX); Gildenor Dantas da Silva e Silva Junior (XXX.139.725-XX); Gilliard Santos Nascimento (XXX.032.040-XX); Giordano Bruno Serra Ramos (XXX.413.612-XX); Giovane Nicoletti Protti (XXX.305.280-XX); Giovani Grahl da Col (XXX.267.180-XX); Giovanna Carolinne Mulato Venancio (XXX.496.553-XX); Giovanne Henrique Neves Ramos (XXX.768.927-XX); Giovanni de Medeiros Silvestri (XXX.393.899-XX); Gisele Maria Coelho Reis (XXX.339.003-XX); Glauber Antonio Bezerra de Andrade (XXX.683.913-XX); Gleicy do Carmo Silva (XXX.278.841-XX); Gleyh Vitor de Oliveira Holanda (XXX.418.962-XX); Guilherme Almeida Silva (XXX.875.547-XX); Guilherme Araujo da Costa (XXX.075.591-XX); Guilherme Augusto Lieto Samczuk (XXX.394.778-XX); Guilherme Feliphe Reale (XXX.203.689-XX); Guilherme Goncalves Pereira da Silva Ferreira (XXX.163.067-XX); Guilherme Guimaraes Moreira (XXX.738.166-XX); Guilherme Henrique Ferreira Nascimento (XXX.945.691-XX); Guilherme Henrique Pereira de Sa (XXX.992.248-XX); Guilherme Henrique de Lima Goncalves (XXX.810.984-XX); Guilherme Lara Russo (XXX.340.086-XX); Guilherme Lenno Silva de Souza (XXX.420.663-XX); Guilherme Luiz Ribeiro Santana (XXX.669.728-XX); Guilherme Marques Alencar de Oliveira (XXX.652.113-XX); Guilherme Minoru Hotta (XXX.972.056-XX); Guilherme Minuzzo Pereira (XXX.173.210-XX); Guilherme Moreira Azevedo (XXX.362.621-XX); Guilherme Noel Xavier (XXX.556.428-XX); Guilherme Placha Tambosi (XXX.737.919-XX); Guilherme da Silva Oliveira (XXX.532.771-XX); Guilherme da Silva Temoteo (XXX.904.011-XX); Guilherme de Oliveira Faust (XXX.072.490-XX); Gustavo Canada Manhaes (XXX.275.029-XX); Gustavo Colucci dos Santos (XXX.790.908-XX); Gustavo Flaber de Sousa Potiguara (XXX.360.591-XX); Gustavo Goncalves Souza (XXX.982.768-XX); Gustavo Monteiro de Castro Becker (XXX.703.891-XX); Gustavo Pereira Chaves (XXX.546.331-XX); Gustavo Sanchik Tulio da Silva (XXX.452.391-XX); Gustavo de Oliveira Neri (XXX.440.311-XX); Gustavo dos Santos Rosa (XXX.913.365-XX); Hebert Silva dos Santos (XXX.102.925-XX); Heberte Mateus Tavares da Silva (XXX.341.067-XX); Helcio Augusto de Souza Cavalhero (XXX.135.401-XX); Helder Afonso Dias de Souza (XXX.943.876-XX); Heloisa dos Santos Moris (XXX.750.628-XX); Henrique Augusto Gomes Togo (XXX.875.971-XX); Henrique Lucchesi Scano (XXX.525.401-XX); Henrique Motta Parreira (XXX.624.856-XX); Henrique Torres de Lima (XXX.565.451-XX); Henrique de Lima Alvim (XXX.997.171-XX); Hermano Souza Portes (XXX.917.298-XX); Heron Emanuel Silva dos Santos (XXX.345.464-XX); Hildebrando Campos Neto (XXX.965.535-XX); Hugo Leonardo Prioto (XXX.938.201-XX); Hugo Silva de Vasconcelos (XXX.375.201-XX); Hugo Vitorino Cortez de Lira (XXX.325.184-XX); Ian Porto e Mello (XXX.555.131-XX); Iasmin Penariol (XXX.114.578-XX); Igor Braga Reis dos Santos (XXX.980.985-XX); Igor Frassoni Guedes dos Santos (XXX.711.828-XX); Igor Vicente Lourenco Silva (XXX.616.604-XX); Inacio Alves de Carvalho Neto (XXX.886.823-XX); Ireno Miquicharto Leal Filho (XXX.912.173-XX); Isa Carolina Novaes Fagundes (XXX.880.031-XX); Isaac da Silva Carvalho Junior (XXX.538.627-XX); Isac Afonso dos Santos Neto (XXX.757.165-XX); Israel Silvino Melo Batista (XXX.193.465-XX); Italo Barbosa Lima da Costa (XXX.509.933-XX); Italo Campos Vasconcelos (XXX.614.668-XX); Italo de Souza Moraes (XXX.825.831-XX); Iuri Micail Megier (XXX.691.520-XX); Ivo Alvarenga de Almeida Filho (XXX.791.094-XX); Ivo Martins Araujo (XXX.621.746-XX); Jaime de Mendonca e Silva Neto (XXX.518.023-XX); Jaqueline da Silva Leite (XXX.454.714-XX); Jardel de Souza Nogueira (XXX.449.587-XX); Jean Carlos Silva de Souza (XXX.883.957-XX); Jeferson Rodrigo Lampert (XXX.132.580-XX); Jefferson Melo Fernandes (XXX.910.496-XX); Jesiel Neris Farias (XXX.595.935-XX); Jesse Gusmao de Abreu (XXX.137.171-XX); Jessica Policarpo Reis (XXX.442.306-XX); Jhone Elder Pantoja Nascimento (XXX.855.972-XX); Joao Carlos Daniel Barros (XXX.451.543-XX); Joao Felipe Machado Lawinscky da Silva (XXX.002.315-XX); Joao Manoel Heliotropio Garcia (XXX.261.988-XX); Joao Paulo Gambaro Pinto (XXX.976.766-XX); Joao Paulo Sotero Silva (XXX.166.284-XX); Joao Pedro Aguiar Utzig (XXX.741.718-XX); Joao Pedro Lourenco Affonso (XXX.348.207-XX); Joao Pedro Rondini Villa (XXX.378.201-XX); Joao Victor Cordeiro dos Santos Nogueira (XXX.948.638-XX); Joao Victor da Silva Cruz (XXX.342.484-XX); Joao Vitor Jacques (XXX.055.290-XX); Joao Vitor Rodrigues dos Anjos Xavier (XXX.538.206-XX); Joao Vitor Santos Vieira de Alcantara (XXX.742.857-XX); Joao Vitor Spessatto Kothe (XXX.455.529-XX); Joao da Mata de Souza Candido (XXX.940.638-XX); Jonathan Leandro Dantas (XXX.399.978-XX); Jonathas Ferreira Goncalves (XXX.889.947-XX); Jorge Luiz Vergilio da Silva (XXX.351.188-XX); Jose Alexandre Moura de Almeida (XXX.064.940-XX); Jose Carlos Soares da Cruz Junior (XXX.493.939-XX); Jose Eduardo de Melo (XXX.061.067-XX); Jose Fabio Rodrigues (XXX.796.254-XX); Jose Henrique da Silva Germano (XXX.745.598-XX); Jose Humberto Germano Correia Filho (XXX.644.003-XX); Jose Luccas Gabriel Francisco de Andrade Santos (XXX.527.891-XX); Jose Luiz Ferreira Cinman (XXX.804.528-XX); Jose Maria dos Reis Lisboa (XXX.099.411-XX); Jose Moreira da Silva Junior (XXX.906.684-XX); Jose Rubens Pinheiro Junior (XXX.336.614-XX); Joselito Lima Reis Junior (XXX.257.403-XX); Joyce Andronico (XXX.874.758-XX); Juliano Volkers Barbosa (XXX.270.837-XX); Kennedy Edmilson Cunha Melo (XXX.213.214-XX); Kenny Wesley Silva Barros (XXX.584.661-XX); Kevin Ramos dos Santos de Oliveira (XXX.565.307-XX); Lais Mendes Goncalves (XXX.616.751-XX); Leonardo Machado Leite (XXX.896.215-XX); Leonardo Maffei da Silva (XXX.210.430-XX); Lucas Damasceno Pinto (XXX.374.076-XX); Lucas Rodrigo Ferreira Fraga (XXX.179.347-XX); Lucas Silva de Morais (XXX.976.762-XX); Luiz Alexandre Barba Alvarenga (XXX.163.438-XX); Luiz Cezar Souza Amaral (XXX.952.101-XX); Marcelo Pereira Nakamura (XXX.085.571-XX); Marco Antonio Machado Junior (XXX.183.837-XX); Marco Aurelio de Oliveira (XXX.707.776-XX); Marcos Freitas Mourao dos Santos (XXX.124.931-XX); Marcos Valente Carvalho da Silva (XXX.146.218-XX); Marcos Vinicius Costa Silva (XXX.706.071-XX); Marcos Vinicius Teixeira Francisco (XXX.265.086-XX); Marcus Vinicius Ono de Carvalho (XXX.548.188-XX); Marcus Vinicius de Melo (XXX.186.304-XX); Maria Anita da Silva (XXX.349.880-XX); Marlon Douglas Araujo Batista (XXX.965.328-XX); Mateus Barrense dos Santos (XXX.877.168-XX); Mateus Manuel Rodrigues Bezerra (XXX.871.771-XX); Mateus Pacheco Uchoa (XXX.469.983-XX); Mateus de Sousa Martins (XXX.549.743-XX); Matheus Eiji Endo (XXX.564.461-XX); Matheus Henrique de Souza da Fonseca Oliva (XXX.960.875-XX); Matias Correa Franco de Faria (XXX.877.651-XX); Mattheus Medina Ayala (XXX.091.970-XX); Micael Vander Bastos Juliao (XXX.280.475-XX); Mickael Martins da Cunha (XXX.005.078-XX); Murilo Martins (XXX.036.278-XX); Nathan Lubawski (XXX.004.429-XX); Nillo Figueiredo Pereira (XXX.751.301-XX); Paula Souza de Macedo (XXX.043.308-XX); Paulo Ferreira de Oliveira (XXX.960.971-XX); Paulo Henrique Costa Santos (XXX.289.875-XX); Paulo Henrique da Silva Neto (XXX.272.278-XX); Paulo Jose Ferreira de Freitas (XXX.455.156-XX); Paulo Victor Souza de Azevedo (XXX.328.277-XX); Paulo Vieira de Lima (XXX.667.958-XX); Pedro Alysson Sousa Rodrigues (XXX.234.888-XX); Pedro Cardoso da Silva (XXX.553.601-XX); Pedro Gomes Nogueira (XXX.414.008-XX); Pedro Henrique de Carli Martins (XXX.787.251-XX); Pedro Junio Oliveira Souza (XXX.278.981-XX); Pedro Lucas Pinto Andrade (XXX.989.301-XX); Pedro Papini de Araujo (XXX.450.520-XX); Pedro Rodrigues Diogenes Macedo (XXX.723.031-XX); Pedro Sena Barbosa Holtz Yen (XXX.361.331-XX); Pedro Vianna Alves da Silva (XXX.765.901-XX); Pedro Victor Oliveira Pereira (XXX.511.311-XX); Pedro Vitor dos Santos Silva (XXX.779.854-XX); Pedro Zambrozi Brunhara (XXX.815.408-XX); Pedro de Paula Franca (XXX.388.726-XX); Pericles Izumi Yoshigae Moritani (XXX.768.158-XX); Priscila Angel Rodrigues Silva (XXX.909.401-XX); Quintiliano da Silva Neiva Junior (XXX.933.161-XX); Rafael Amaral Soares (XXX.312.591-XX); Rafael Antunes Correa Resende (XXX.472.826-XX); Rafael Libanio de Souza Pereira (XXX.152.986-XX); Rafael Lima de Morais (XXX.158.001-XX); Rafael Luiz Pereira (XXX.799.248-XX); Rafael Poveron Ferreira (XXX.182.258-XX); Rafael Ribeiro Bento e Silva (XXX.426.433-XX); Ricardo Augusto Trindade Carvalho (XXX.362.248-XX); Rodemarck Melo dos Santos Junior (XXX.158.284-XX); Rodrigo Livio dos Santos Ruas (XXX.179.081-XX); Rogerio Bautz (XXX.690.078-XX); Ronaldo Borges de Andrade (XXX.851.104-XX); Ruy Francisco de Moura Neto (XXX.785.111-XX); Salomon Orem Climaco da Cunha (XXX.286.387-XX); Salvio Aragao Almeida Junior (XXX.944.845-XX); Samuel Ferreira Correa (XXX.934.998-XX); Samuel Pedroso Rocha (XXX.922.231-XX); Samuel Rodrigues Unias (XXX.811.713-XX); Sandra Santos Hilario (XXX.983.971-XX); Sandro Marcelo Ferreira Chaves (XXX.860.799-XX); Sara Perin da Gama (XXX.076.162-XX); Sara Teixeira Batista (XXX.622.177-XX); Sarah Teixeira Neres (XXX.163.031-XX); Saulo Alves Santos Barcellos (XXX.506.077-XX); Saulo Thiago Oro Lima (XXX.161.169-XX); Savio Rodrigo Santos dos Reis (XXX.036.831-XX); Sergio Erico de Almeida dos Santos Ii (XXX.031.407-XX); Sergio Fernandes Lucio Junior (XXX.607.048-XX); Sergio Ferreira da Silva (XXX.463.179-XX); Sildmar dos Santos Torres Filho (XXX.639.327-XX); Stefany Torres Amaral (XXX.355.776-XX); Sueli Conceicao de Andrade Frankel (XXX.081.818-XX); Tadeu Vinicius de Franca (XXX.580.176-XX); Taina de Miranda Marquesini (XXX.388.336-XX); Tainan Costa Queiroz (XXX.177.216-XX); Tainan Medeiros Brandao (XXX.742.466-XX); Tais Carneiro Lima dos Santos (XXX.104.975-XX); Tais Waldschmidt Tanamatis (XXX.430.011-XX); Tamiris Neves Gomes Yamane (XXX.623.798-XX); Tassiana Geremias Franccioli (XXX.812.308-XX); Tatyanne Cybelle Coutinho (XXX.841.184-XX); Tayson Lincon de Laposte (XXX.310.868-XX); Thaigo Moreira de Freitas (XXX.902.678-XX); Thais Nicolini de Oliveira Cintra (XXX.233.191-XX); Thaissa Barboza Viegas (XXX.175.657-XX); Thales Evangelista Ferreira (XXX.433.526-XX); Thales Goncalves Primo (XXX.426.658-XX); Thales Henrique Nogueira (XXX.039.898-XX); Thales Maciel Santos da Mata (XXX.531.395-XX); Thalles Araujo Lopes Ferreira (XXX.777.044-XX); Thalles Henrique Santos Motta (XXX.790.598-XX); Thatielly Pereira de Alencar (XXX.076.371-XX); Thiago Bottino do Vale (XXX.192.657-XX); Thiago Coelho Feliciano (XXX.544.377-XX); Thiago Costa Seraphini (XXX.122.927-XX); Thiago Mendes Lima (XXX.202.041-XX); Thiago Murilo Grossi (XXX.187.928-XX); Thiago Ribeiro Leme (XXX.507.131-XX); Thiago Roberto Duarte Caldas (XXX.084.611-XX); Thiago Rodrigues da Cruz (XXX.136.176-XX); Thiago de Aguiar Lessa (XXX.348.742-XX); Thiago de Souza Borges Ordeno (XXX.080.774-XX); Thomas Cardoso Dourado (XXX.871.145-XX); Thomaz Henrique Viaro Bridi (XXX.592.458-XX); Thyago Borges de Carvalho (XXX.180.454-XX); Thyago Leonel Cardoso Brum (XXX.436.046-XX); Tiago Miranda da Silva (XXX.307.101-XX); Tiago Tavares Somma (XXX.067.939-XX); Tomas Antonio Rodrigues de Souza Santos (XXX.081.436-XX); Tulio Freire (XXX.657.046-XX); Ubaldo Felix Gonzaga Junior (XXX.352.435-XX); Valdely Gomes de Melo Oliveira (XXX.871.414-XX); Victor Alves de Carvalho (XXX.629.211-XX); Victor Amaral Jaques (XXX.068.536-XX); Victor Emanuel Martins da Silva (XXX.187.593-XX); Victor Gabriel Antunes Goncalves (XXX.664.691-XX); Victor Gueresi de Mello Braga (XXX.918.311-XX); Victor Hugo Franca Lisboa (XXX.275.815-XX); Victor Hugo Lirio Correa (XXX.217.227-XX); Victor Hugo Rocha de Farias (XXX.973.128-XX); Victor Jacinto Nunes Chaves (XXX.456.986-XX); Victor Silva Lima (XXX.592.383-XX); Vinicius Becker de Souza (XXX.280.938-XX); Vinicius Carvalho Gomes (XXX.524.721-XX); Vinicius Duarte Pereira Madeira (XXX.515.396-XX); Vinicius Faria Ramos (XXX.024.076-XX); Vinicius Galvao Carvalho (XXX.021.014-XX); Vinicius Goncalves da Luz Gomes (XXX.189.198-XX); Vinicius Guerra Lins Neves (XXX.813.757-XX); Vinicius Henrique de Mendonca (XXX.714.404-XX); Vinicius Lima Passos (XXX.741.941-XX); Vinicius Lopes Rebordoes (XXX.353.708-XX); Vinicius Marques Varini (XXX.968.571-XX); Vinicius Pimentel Bezerra (XXX.877.002-XX); Vinicius Pinheiro de Carvalho (XXX.487.974-XX); Vinicius Samy Santana Souza (XXX.458.694-XX); Vinicius Santos Anjos da Silva (XXX.568.747-XX); Vinicius Tavares dos Santos (XXX.140.201-XX); Vinicius Vendas Sarmento (XXX.922.047-XX); Vinicius Yukio Vatanabi (XXX.400.611-XX); Vinicius da Silva Carvalho (XXX.379.231-XX); Vinicius da Silva Louzeiro (XXX.406.921-XX); Vinicius de Armas Trecha (XXX.111.180-XX); Vinicius de Carvalho Furtado (XXX.675.263-XX); Vinicius de Oliveira Silva (XXX.959.963-XX); Vinicius de Sousa Brito (XXX.123.131-XX); Vinicius dos Reis (XXX.762.969-XX); Vitor Alves de Souza (XXX.626.198-XX); Vitor Augusto da Silva Vasconcellos (XXX.717.577-XX); Vitor Carvalho Sampaio Sanches (XXX.113.695-XX); Vitor Henrique Alves Souza (XXX.529.191-XX); Vitor Hugo Gomes da Silva Junior (XXX.068.955-XX); Vitor Hugo Lemos de Andrade (XXX.289.081-XX); Vitor Monteiro Ribeiro (XXX.890.808-XX); Vitor Rafael Melo Barbosa (XXX.793.354-XX); Vitor Ribeiro dos Santos (XXX.524.744-XX); Vitor Shinohara Acunzo (XXX.496.528-XX); Vitor Sillos Alonso (XXX.479.308-XX); Viviane El Aouar (XXX.175.326-XX); Viviane Pioli Terlizzi (XXX.419.938-XX); Walas Santos de Carvalho (XXX.257.545-XX); Waldemir Santos Silva Paixao (XXX.384.695-XX); Wallace Ronfini Braga Marques (XXX.475.687-XX); Wallison Brito Medeiros (XXX.594.434-XX); Walter Varela de Souza Junior (XXX.850.816-XX); Wandemberg Silva dos Santos (XXX.322.034-XX); Wanderson Faustino Patricio (XXX.842.383-XX); Wanessa Miranda Borges Pinto Conceicao (XXX.646.131-XX); Washington Luiz Santos Azevedo (XXX.791.985-XX); Wegleson da Conceicao Silva (XXX.406.562-XX); Weidong Liang (XXX.959.655-XX); Wellington Dougas Santana da Silva (XXX.849.174-XX); Wellington Ribeiro Araujo (XXX.268.079-XX); Welson Oliveira da Silva (XXX.771.158-XX); Welton Souza Santos (XXX.496.072-XX); Wendel Caldas Melo (XXX.284.095-XX); Wesley da Silva Oliveira (XXX.745.984-XX); Weslley Ribamar dos Santos Gouveia (XXX.023.613-XX); Wesney Gustavo Lorenco Sartori (XXX.662.041-XX); Wilian Luiz Lourenco (XXX.244.078-XX); Willames Nunes de Souza Alves (XXX.780.894-XX); William Castro de Freitas (XXX.892.342-XX); William Fernandes de Oliveira (XXX.278.129-XX); William Koiti Oishi (XXX.204.088-XX); William Lima Freire (XXX.094.663-XX); William Machado Pantaleao (XXX.007.530-XX); William Mateus da Silva (XXX.565.300-XX); William Meron Almeida (XXX.233.225-XX); William Oliveira de Sa (XXX.980.815-XX); Wilson Roberto Nogueira Marciano (XXX.257.228-XX); Yan Ribheiro de Miranda Reis (XXX.412.631-XX); Yan Silva Ayres da Paixao (XXX.166.118-XX); Yan da Veiga Ferreira (XXX.335.831-XX); Yane da Rocha Magalhaes (XXX.624.872-XX); Yassen de Cristo Franco (XXX.061.605-XX); Ygor Kauko Waldez Costa dos Santos (XXX.243.462-XX); Ygor Sebastian Teixeira Lages Pereira (XXX.569.146-XX); Yoham Lima Campos Coelho (XXX.392.396-XX); Yuki Fernando Miura (XXX.887.681-XX); Yuri Alves Teixeira Lazarotti (XXX.826.366-XX); Yuri Lopes Boechat (XXX.889.277-XX); Yuri Menezes Servolo Oliveira (XXX.912.743-XX); Yuri de Sales Ferreira (XXX.532.784-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a.. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.